Tribunal: TJPA
Processo: 0807846-34.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10850 - Roubo simples
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807846-34.2024.8.14.0000

REQUERENTE: VALDIR DA SILVA FRANCA

REQUERIDO: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0807846-34.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: VALDIR DA SILVA FRANCA (ADVOGADO: PABLO RODRIGUES DA SILVA SOUSA- OAB/PA 37.568).

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO E RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRIMEIRA E TERCEIRA FASE. REJEITADOS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMRPIENTO DE PENA. REPARO CABÍVEL NESSE PONTO. PENA DEFENITIVA 05 ANOS DE RECLUSÃO. PRIMÁRIO E FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 440 DO STJ E 719 DO STF. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em
julgar parcialmente procedente
a Revisão Criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês novembro do ano de dois e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por VALDIR DA SILVA FRANCA, por seu i. advogado Dr.

Pablo Rodrigues da Silva Sousa, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra a v. Acórdão de relatoria da Exma. Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Em sua petição inicial (Num. 19461355 - Págs. 1-7), aduz-se em síntese que:

“
O Autor fora condenado pelo d. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Cidade Marabá-Pará pela prática de associação para prática capitulados nos arts. 157, caput e 180, caput do CPB).

Da análise das circunstâncias judiciais, o MM Juiz de Direito em 13 Junho de 2022, processante do feito fixou pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias multa, em regime semiaberto, tornando-a definitiva em razão da ausência de atenuantes e agravantes.

Referida decisão fora guerrilhada através de recurso de apelação me transitara em julgado no dia 04 janeiro de 2023.

A Egrégia 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, sob a relatoria do Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, acolheu, ex parte, a sentença condenatória.

Porém, não obstante o recurso haver guerreado, fundamentadamente, a questão da aplicação da pena no seu mínimo legal, o mesmo, também nesse ponto, que fora parcialmente acolhido.

Contudo o acordão ora guerreado diminuiu o quantitativo da pena de 05 anos de 02 meses “para 05 anos”, mas alterou o regime inicial da pena imposta do semiaberto para “o regime fechado”. Para a defesa há notório equívoco nesse aspecto.

Ao reapreciar-se a pena-base, em conta do recurso de apelação, na primeira fase da dosimetria se destacou ser o então réu primário e, ainda, com circunstâncias judiciais favoráveis.

Acertadamente, nesse ponto, a pena-base fora estabelecida 5 (cinco) anos de reclusão.

No entanto, ao estabelecer o regime inicial do cumprimento da pena, não se apoiou aos preceitos expostos no art. 33 c/c art. 59, um e outro do Estatuto Repressivo. É dizer, impôs o regime inicial fechado, contudo alicerçado, e tão só, na gravidade abstrata do crime de roubo. (...)

Dessarte, certamente houve error in judicando. Há notória inadequação do regime inicial do cumprimento da pena.

Assim, em conta da equivocada dosimetria da pena, emerge ao Promovente a viabilidade da promoção da presente Ação de Revisão Criminal, mormente com o desiderato de rever-se a aplicação da pena e, igualmente, o regime inicial do cumprimento da pena.

(2) – NO MÉRITO - EQUIVOCADA DOSIMETRIA DA PENA - CPP, art. 621, inc. I c/c art. 626, caput

2.1. Cabimento da Revisão Criminal

Antes de tudo, convém revelar argumentos atinentes a demonstrar a propriedade da presente Ação de Revisão Criminal, cujo propósito, no âmago, é rever aspectos da dosimetria da pena, que agravou o regime inicial da pena do semiaberto para o fechado.

Certamente, máxime sob a égide do art. 626, da Legislação Adjetiva Penal, há total conveniência processual no aviamento desta ação, quando o propósito, repise-se, é o de reverse a aplicação da pena. (...)

Nobre julgadores, é puro e cristalino o presente pedido, visto que a pena imposta pelo juízo de origem foi o semiaberto e a decisão de segunda instancia agravou severamente, visto que alterou o regime inicial da pena para o FECHADO!

Desta forma, súplica pela o revisão da aplicação da pena com sua alteração para o regime menos gravoso, qual seja, o cumprimento da pena no regime inicial no semiaberto.

Do cabimento do Restabelecimento da pena fixada A decisão ora combatida visa restabelecer a pena inicialmente imposta, haja visto que o suplicante teve sua pena agravada pelo tribunal, pelo recurso interposto pela defesa.

Notasse no presente caso há indevida piora da sua situação no processo em face a execução da pena, cumpre ressaltar no presente caso que o Ministério Público em sede de contrarrazões não requereu a majoração ou alteração do regime da pena, muito menos apresentou recurso com esse pedido. Tão somente fundamentou pela manutenção da condenação.

O que podemos analisar do presente caso, cabe a reforma da decisão do magistrado do Tribunal pela reformatio in pejus consiste no agravamento da situação jurídica do réu em face de recurso interposto exclusivamente pela defesa.

Notasse que o efeito na presente decisão ora guerriada vai contra o princípio da reformatio in pejus se configura quando, diante de recurso exclusivo da defesa no curso do processo penal, o julgamento acaba agravando a situação do acusado. E nossa doutrina ensina que tal conduta é vedada pelo princípio do non reformatio in pejus, positivado na legislação infraconstitucional no artigo 617 do Código de Processo Penal, vejamos;

617, do CPP, veda o agravamento de pena quando somente o réu houver recorrido da sentença. Assim, em se tratando de apelação exclusiva da defesa, a lei garante ao acusado que sua condenação não seja piorada pelo Tribunal

Diante do exposto, requer o restabelecimento da pena fixada em primeiro grau pelo juiz a quo, sendo, esta, mais benéfica ao suplicante.
”

Ao final, requer,
ipsi litteris
:

“
Ex positis, o Promovente pleiteia que Vossa Excelência se digne de tomar a seguintes providências:

a) Inicialmente, que seja concedida a liminar, que que o recisionado aguarde o julgamento da presente ação em liberdade;

b) requer seja determinada a oitiva do Procurador-Geral, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 625, § 5º);

c) Como matéria de fundo, o Autor pede que sejam JULGADOS PROCEDENTES os pedidos formulados na presente Ação de Revisão Criminal e, via reflexa, pleiteia que:

(i) com suporte nos fundamentos destacados nesta peça exordial, seja anulada a decisão combatida (CPP, art. 626, caput), para, com isso, seja reexamina a aplicação da pena.

Nesse passo, pede-se seja reformulada a dosimetria da pena, com a análise de todas as circunstâncias judiciais (CP, art. 59), afastando-se a causa especial de aumento da pena, a qual atrelada à gravidade do delito, redimensionando-se a pena-base e o regime inicial para cumprimento da pena;

(ii) Caso não seja o entendimento desse magistrado pelo reivisão da pena no sentido do comprimento da pena no regime semiaberto, requer o restabelecimento da pena fixada em primeiro grau, sendo, esta, mais benéfica ao suplicante;

(iii) pede, mais, sejam restabelecidos todos os direitos perdidos e resultantes da condenação em espécie (CPP, art. 627), determinando, outrossim, que o magistrado processante do feito acoste imediatamente aos autos originários o teor completo do acórdão, para o fiel cumprimento da decisão (CPP, art. 629);

(v) requer, em arremate, a expedição incontinenti da decisão, em faceda alteração do regime inicial do cumprimento da pena, inclusive com a comunicação ao Magistrado processante do feito criminal, via fax ou outro meio eletrônico, para que proceda com regressão mais benéfica, de pronto.
”

Junta documentos (Ids. 19461357 - Pág. 1, 19461357 - Págs. 1-9, 19461358 - Págs. 1-8 e 98983464 - Págs. 1-6).

Indeferida a liminar por não se vislumbrar os requisitos indispensáveis, determinei que os autos fossem à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (Num. 20436930 - Págs. 1-2), o qual foi no sentido da procedência da Revisão Criminal quanto ajuste no regime inicial de cumprimento de pena (Num. 20609352 - Págs. 1-5).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, nos termos do artigo 252, última parte, do RITJPA.

VOTO

VOTO

A Revisão Criminal é medida de exceção, que ataca a coisa julgada protegida constitucionalmente (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), de caráter desconstitutivo e de titularidade exclusiva da defesa, tem fundamentação vinculada, ou seja, somente pode ser proposta nos estritos casos autorizados pela lei.

Seu cabimento é adstrito às hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -
quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No caso dos autos, a pretensão revela hipótese não prevista expressamente no rol taxativo de cabimento da ação revisional, tendo em vista que pretende a modificação do cumprimento inicial da pena para o semiaberto e redimensionar a dosimetria da pena promovida na primeira e terceira fase. Contudo, adianto que assiste parcialmente razão ao requerente.

Explico.

Constata-se que, realmente, o v. Acórdão reduziu a pena de 5 (cinco) anos, e 2 (dois) meses de reclusão para 05 (cinco) anos de reclusão, alterando também o cumprimento inicial da pena do regime semiaberto para o fechado.

O artigo 33, § 2º, alínea a, do Código Penal, estabelece que deverá começar a cumprir a pena privativa de liberdade em regime fechado, o condenado a pena superior a 8 (oito) anos, enquanto a alínea b do respectivo dispositivo, determina que deve cumprir no regime semiaberto o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito):

Art. 33 -
A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 1º
- Considera-se:

a)
regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b)
regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar; (...)

§ 2º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (...)

b)
o condenado
não reincidente
,
cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá
, desde o princípio, cumpri-la em r
egime semi-aberto
; Grifo nosso.

Desse modo, a aplicação do regime inicial de pena, deve observar as regras do art. 33, §§2º e 3º, do CP, ou seja, reincidência, quantidade da pena e as circunstâncias judiciais.

Aqui o requerente foi condenado nos autos da ação penal a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, pelos crimes dos art. 157,
caput,
c/c art. 180, do Código Penal, pena esta, a ser cumprida no regime fechado. O requerente era primário ao tempo da sentença e não foram reconhecidas circunstâncias judiciais negativas.

Além disso, depreende-se que a pena base dos delitos foram fixadas no mínimo legal, tendo em vista não haver circunstâncias negativas que desabonassem a conduta do requerente.

Nestes termos, parece claro que o regime aplicado pelo juízo de segundo grau, deveria ter sido o semiaberto, pelas razões acima expostas e também porque não há no corpo do acordão, fundamentação concreta que possa se relacionar a aplicação do regime mais gravoso.

Nota-se, que o acórdão impugnado não observou os verbetes sumulados dos Tribunais Superiores, de acordo com a Súmula 440 do STJ, "
fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito
"; e com a Súmula 719 do STF, "
a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea
".

Nesse sentido:

" "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA INFERIOR À OITO ANOS. REGIME FECHADO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal
.

III -
In casu, o regime fechado foi mantido somente com base em considerações vagas e genéricas relativas à majorante do crime, não sendo apresentado fundamento concreto para a imposição do regime mais gravoso. Desse modo, sendo o paciente primário e fixada a pena-base no mínimo legal, eis que favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o regime inicial semiaberto se mostra o mais adequado para o resgate das reprimendas, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal. Precedente
.

IV - O parágrafo 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 12.736/2012, determina que o tempo de prisão cautelar deve ser considerado para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena, vale dizer, a detração do período de segregação cautelar deve ser considerada já no estabelecimento do regime inicial pela decisão condenatória. Ainda, tem-se que as alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência.

V - Na hipótese, verifica-se a ocorrência do constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade coatora analisou a questão da detração, apenas sob o prisma da progressão de regime, em contrariedade ao que determina o comando normativo. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (STJ. HC 625.511/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021).

Destarte, merece parcial provimento o pedido revisional, para ser fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena, visto que evidenciada a plausibilidade jurídica do alegado na ação revisional.

Em caso semelhante é o entendimento da jurisprudência pátria.

“REVISÃO CRIMINAL. 1. CONSEQUÊNCIAS. ROUBO. NÃO RESTITUIÇÃO DA COISA. 2. REGIME. QUANTIDADE DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRIMARIEDADE. 1. A lesão ao patrimônio da vítima é inerente ao crime de roubo; por isso, o fato de que a coisa subtraída não ser restituída ao ofendido não torna mais graves as consequências do delito a ponto de justificar exasperação da pena-base. 2.
É devida a fixação do regime inicialmente semiaberto para resgate da pena privativa de liberdade superior a quatro e inferior ou igual a oito anos imposta a agente primário com circunstâncias judiciais favoráveis
. REVISÃO DEFERIDA; EFEITOS ESTENDIDOS AO CORRÉU. (TJSC, Revisão Criminal (Grupo Criminal) n. 5016752-16.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Rizelo, Primeiro Grupo de Direito Criminal, j. 26-04-2023).”

No tocante, ao redimensionamento da dosimetria da pena, com análise de todas os elementos da primeira fase e a causa especial de aumento da pena, o pleito não merece prosperar.

Isso poque as penas base foram fixadas no mínimo legal, por não considerar circunstâncias negativas, bem como não houve causa especial de aumento da pena, conforme transcrevo trecho da sentença, mantido pelo acórdão:

“Assim, pelas considerações acima,
fixo a pena base em seu mínimo
, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa para o crime de roubo (Art. 157 do CP) e 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP). (...)

Na derradeira etapa não se encontra n
enhuma causa de aumento de pena em relação ao crime de roubo de modo que mantenho fixada a pena no mínimo legal
de modo definitivo, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Fica o réu definitivamente condenado às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa em relação ao crime de receptação,
uma vez que quanto a esse delito não há causas de aumento ou diminuição
.”

Assim, não havendo reparos na dosimetria pena, resta ao revisionando a sanção total constante no v. acórdão. Ademais,
pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante, ajusto o seu cumprimento inicial ao
regime semiaberto.

À vista do exposto,
nos termos do artigo 621, inciso I do Código de Processo Penal, julgo
parcialmente procedente
o pedido revisional para fixar o regime inicial de cumprimento da pena, consoante fundamentação no corpo do voto, permanecendo a pena definitiva do acórdão rescindendo
,
mantendo-o nos demais termos fixados.

Em tempo, e atendendo a determinação contida no artigo 1.º, parágrafo único, da Resolução nº 113, do Conselho Nacional de Justiça, com a redação incluída pela Resolução nº 237/2016, comunique-se também ao juízo da execução que o Tribunal, ao examinar o pedido revisional, promoveu a modificação no regime inicial de cumprimento da pena.

É como voto.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 14/11/2024